Tribunal: TJSP
Processo: 1003086-07.2018.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000930666
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003086-07.2018.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são
apelantes COMÉRCIO E INDÚSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA, ANA MARIA NUNES CORREIA LODOVICO e
HUMBERTO ANTONIO LODOVICO, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003086-07.2018.8.26.0268
Voto n. 45.150
Apelação n° 1003086-07.2018.8.26.0268
Comarca: Itapecerica da Serra
Apelante: Humberto Antônio Lodovico e outros
Apelada: Banco do Brasil S/A
Embargos à execução. Instrumento de confissão de
dívida decorrente de contrato bancário.
Alegação de litispendência, pelo ajuizamento repetido de
ações. Inocorrência. Instrumento contratual objeto da
execução diverso.
Capitalização de juros. Legalidade. Sumulas 539 e 541,
STJ.
Improcedência dos embargos de devedor. Manutenção.
Apelação denegada.
Trata-se de ação de embargos à execução reportada a
instrumento particular de confissão de dívida cuja sentença assentou a
improcedência do pedido. Com isto, os embargantes foram
condenados ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003086-07.2018.8.26.0268
Apelam os embargantes e preliminarmente pugnam pela
concessão da justiça gratuita.
No mais, clamam pela reforma da r. sentença sob o
fundamento de que a dívida está prescrita, pois a data original de seu
vencimento era em 28 de junho de 2012, de forma que ultrapassados
os cinco anos, prazo para a cobrança, anulada a cláusula que
prorrogava a data de vencimento, não há que se falar em execução.
Esclarecem que o instrumento de confissão de dívida é
fruto de negociação anterior, de forma que há forte suspeita de que
tenha havido a cobrança de juros sobre juros, o que é ilegal, ou seja, é
vedada a respectiva capitalização. Com isto, sustenta que há um
excesso no valor de R$85.662,44.
Prossegue a argumentação aduzindo que é verificado o

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003086-07.2018.8.26.0268
fenômeno da litispendência, pois é a terceira ação proposta pela ré
com o mesmo objeto e as mesmas partes. Nesse sentido, também é
argumentado que a embargada age em má-fé, pois tenta ludibriar o
juízo com a propositura de ações iguais.
Recurso regularmente processado.
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita àquele que
não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais
constitui um dos instrumentos de garantia da efetividade do direito de
acesso à justiça e, pelo novo Código de Processo Civil, para merecê-
los, a pessoa natural basta fazer a afirmação sobre essa
impossibilidade.
Essa mesma presunção não favorece a pessoa jurídica,

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003086-07.2018.8.26.0268
que precisa comprovar a incapacidade de fazer frente aos custos do
processo, porque não somente assim dispõe o novo Código de
Processo Civil, como também porque prevalece a esse respeito a
orientação constante da súmula no 481 do egrégio Superior Tribunal
de Justiça, segundo a qual “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
A própria inadimplência da parte autora, como é
verificada da documentação acostada, por si só indica a
impossibilidade momentânea de satisfazer os custos do processo.
Assentadas tais premissas e diante da documentação
exibida, é concedida apenas a isenção do recolhimento do valor do
preparo, ou seja, somente para que seja julgado o recurso de apelação,
até porque a solução mais rápida do litígio sem os riscos da nulidade
processual é de interesse da própria parte contrária.

PODER JUDICIÁRIO 6
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003086-07.2018.8.26.0268
Os embargantes não demonstraram os fatos constitutivos
de seu direito.
Alegaram os embargantes que a embargada já ajuizou
duas ações, uma ação de cobrança, que foram julgados extintos os
respectivos processos sem resolução de mérito, por falta de
andamento ao processo, além do de uma ação monitória, por faltar
interesse de agir. Assim, foi alegado que a execução que deu origem
aos presentes embargos é repetição dessas ações anteriores, o que, não
é verdade.
Isto porque, nos autos do processo da ação de execução, a
embargada está buscando o recebimento do crédito relativamente ao
contrato
de
abertura
de
crédito
fixo
número
40/00109-1,
diferentemente do instrumento particular de confissão de dívida
número 20/01244-6, que instruiu os pedidos formulados nas
anteriores ações, já retro mencionadas.

PODER JUDICIÁRIO 7
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003086-07.2018.8.26.0268
Por isto, a bem da verdade, os embargantes estão a
discutir contrato e dívida diversos daquele que é o objeto da ação de
execução. Isto, por si só, já bastaria para julgar improcedente o
pedido, por falta de prova do fato constitutivo do direito, já que o
contrato discutido na petição inicial não era aquele alegado, mas o
digno Juízo “a quo” foi avante e apreciou as questões ligadas ao
instrumento contratual em si, como a capitalização de juros.
Assim é que caem por terra as teses articuladas pelos
embargantes,
como
litispendência,
litigância
de
má-fé,
por
supostamente repetir-se pela terceira vez o ajuizamento da ação, e da
prescrição, pois o contrato em questão tem como termo final a data de
15 de setembro de 2013 e não a data de 28 de junho de 2012.
Igualmente, não é possível apontar como existente o
excesso de execução no valor de R$85.662,44, pois sequer sobre o
mesmo instrumento contratual se refere.

PODER JUDICIÁRIO 8
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003086-07.2018.8.26.0268
Acerca da capitalização de juros, em consulta aos autos
do processo da ação de execução, é possível verificar o instrumento
contratual cujo débito é perseguido e nele consta, na clausula décima,
previsão de juros remuneratórios capitalizados, o que já se sabe que é
perfeitamente possível.
De acordo com o atual posicionamento do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, é permitida a capitalização dos juros
remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos contratos
celebrados posteriormente a 31.03.2000
e isso inclui o presente
contrato de abertura de crédito fixo -, data da publicação da Medida
Provisória no 1.963-17/2000 (atualmente vigente como Medida
Provisória
2.170-36,
de
23.8.2001),
desde
que
pactuada
explicitamente, conforme já está sedimentado pelo enunciado das
Sumulas 539 e 541, do egrégio Superior Tribunal de Justiça.
“Sumula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000,

PODER JUDICIÁRIO 9
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Apelação Cível no 1003086-07.2018.8.26.0268
reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada.”
“Sumula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.”
Com isto, a improcedência do pedido de extinção da
execução era medida necessária.
E, dado o trabalho adicional desenvolvido em grau
recursal, impõe-se a majoração da verba honoraria advocatícia
sucumbencial em favor do patrono da ré em 5%, o que totaliza 15%
sobre o valor da causa.
Em face do exposto, pelo meu voto, é negado provimento
ao recurso.